Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-42.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA INTEGRAL. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO SEM COMUNICAÇÃO DA CONTRATANTE. COBRANÇA RETROATIVA. ABUSO DE DIREITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.
1. Narra a instituição de ensino, ora recorrente, que, em 01/01/2020, as partes celebraram contrato de prestação de serviços educacionais, tendo como beneficiária a filha da ré. Afirma que a requerida era funcionária da instituição de ensino e, em razão disso, sua filha possuía bolsa de estudos de 100%. Contudo, a demissão da ré teria culminado na perda do benefício. Em razão disso, pugna pela condenação da ré no pagamento da quantia de R$4.484,14, atinente a mensalidades escolares em atraso e o valor dos livros escolares.
2. A ré, em contestação, alegou que sua filha faria jus a bolsa no ano letivo de 2020 e que não foi comunicada acerca do término do benefício no momento da sua demissão sem justa causa. Formulou pedido contraposto.
3. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos iniciais e parcialmente procedente o pedido contraposto, para: a) condenar a parte autora a pagar à requerida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título da danos morais, corrigida monetariamente pelo índice do INPC e acrescida de juros legais a partir da citação; b) declarar a inexistência de débitos entre as partes no valor de R$ 4.484,14 (quatro mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e catorze centavos).
4. Em suas razões recursais, a parte autora alega que a Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021 do Sindicato dos Professores em Estabelecimentos Particulares de Ensino do Distrito Federal, em especial sua Cláusula Décima Quinta, estabelece que a bolsa de estudo será mantida apenas durante o exercício efetivo do funcionário no estabelecimento de ensino.
5. Sustenta a validade da cobrança efetivada pela ora recorrente, exatamente pelos termos assumidos, em especial pelo disposto nas Cláusulas 6a, 9a e 10 do contrato firmado entre as partes.
6. Defende a inexistência de danos morais.
7. Inicialmente, consigna-se que é defeso à parte recorrente inovar em grau recursal, levantando questões que não foram deduzidas a tempo e modo, em clara ofensa ao duplo grau de jurisdição (existência de Convenção Coletiva de Trabalho 2019/2021). Os limites do apelo restringem-se ao conteúdo discutido nos autos, não servido a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem, que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da peça de ingresso. Assim, o não conhecimento do apelo da parte autora, nesse ponto, é medida que se impõe. Recurso parcialmente conhecido.
8. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (art. 422 do Código Civil). Outrossim, dispõe o art. 197 do Código Civil que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes (abuso de direito).
9. A propósito, ensina Cristiano Chaves de Farias que: “O abuso do direito revela a contrariedade da conduta ao elemento axiológico da norma, não obstante o comportamento do agente preencher a morfologia do direito subjetivo que se pretende exercer. Prima facie, há uma regra que permite o exercício do direito pelo seu titular, porém a sua conduta se converte em ilícita por ofender princípios ao causar um dano a um interesse não protegido. O abuso é um mecanismo de autocorreção do direito para aqueles casos em que as regras que facultam ao titular o exercício de um direito resultam injustificadas à luz dos princípios.” (in Curso de Direito Civil: contratos, teoria geral e contratos em espécie, Editora JusPodivm, 10a edição, p. 207).
10. No presente caso, verifica-se pelos elementos de prova colacionados ao feito que a parte autora não comprovou que, no momento da demissão da ré, sem justa causa, em abril de 2020, lhe foi informado que sua filha perderia a bolsa escolar integral conferida pela demandante para o ano letivo de 2020.
11. Pelo que consta nos autos, apenas em agosto de 2020, a recorrida, ainda desempregada, foi informada sobre o fim do benefício (bolsa integral), por meio da emissão simultânea de 8 boletos, com vencimentos em 10/08/2020 (parcelas 5/12, 6/12, 7/12, 8/12), 10/09/2020 (parcela 9/12), 10/10/2020 (parcela 10/12), 10/11/2012 (parcela 11/12) e 10/12/2020 (parcela 12/12) – ID 24695903, páginas 7-11.
12. A análise do instrumento contratual firmado entre as partes revela que, muito embora tenha sido estipulado o valor da anualidade escolar e formas de pagamento, nas clausulas 6a, 7a e 8a, consta na cláusula 9a, § 5a, a informação da bolsa de estudos para o ano letivo de 2020, sem qualquer vinculação ao fato de a ré ser funcionária da escola, tampouco com previsão de que o benefício seria descontinuado em caso de demissão da recorrida (hipótese não elencada na cláusula que trata da rescisão contratual/cláusula 21a). Assim, o fim do benefício não seria consequência lógica do término da relação trabalhista.
13. Outrossim, conquanto exista cláusula contratual dispondo sobre a possibilidade de suspensão do desconto nas mensalidades escolares a qualquer tempo, viola a boa-fé objetiva a cobrança retroativa de quatro mensalidades, com a mesma data de vencimento, sem que a requerida sequer tenha sido devidamente informada sobre a interrupção da bolsa integral. Acaso tivesse sido informada sobre a extinção do benefício, no momento da demissão, poderia ter optado, naquela oportunidade, por transferir a aluna para outra instituição de ensino, com mensalidade compatível com a nova configuração de seu orçamento familiar.
14. A conduta da requerida em aguardar por quatro meses para notificar a contratante sobre a descontinuidade do benefício e efetuar cobrança retroativa e cumulativa das mensalidades escolares, configura abuso de direito, ato ilícito que respalda a declaração de inexistência de débitos entre as partes.
15. A afronta aos direitos de personalidade, na hipótese, é patente, uma vez que foi capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional da ré que, além de receber cobrança abusiva, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva, foi repentinamente impelida a transferir sua filha de escola, em razão da impossibilidade de arcar com as mensalidades escolares, o que justifica a compensação pecuniária em favor da ofendida.
16. A medida visa não apenas compensar a requerida pelos danos extrapatrimoniais advindos da conduta da instituição de ensino, como também cumprir o caráter pedagógico, desestimulando novos comportamentos ofensivos similares.
17. Considerando a situação das partes e as circunstâncias da lide, razoável e proporcional a condenação da parte recorrente no pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano ocasionado, sem proporcionar enriquecimento indevido.
18. Tais os fundamentos, não merece reparo a sentença vergastada.
19. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.
20. Condenada a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (Lei n. 9099/95, Art. 55).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.